Tribunal: TJSP
Processo: 2140948-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
da. Atos ratificados. Princípio da efetividade. Vício inexistente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140948-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DA EMPRESA AUTORA. Hipótese em que, ao contrário do alegado pela agravante, a formal extinção da pessoa jurídica ocorreu após o ajuizamento da ação, com o registro da respectiva assembleia perante a junta comercial. Inteligência do art. 51, § 3o, do CC. Necessidade, ademais, de se conceder oportunidade para a regularização processual, já

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DA EMPRESA AUTORA. Hipótese em que, ao contrário do alegado pela agravante, a formal extinção da pessoa jurídica ocorreu após o ajuizamento da ação, com o registro da respectiva assembleia perante a junta comercial. Inteligência do art. 51, § 3o, do CC. Necessidade, ademais, de se conceder oportunidade para a regularização processual, já implementada. Atos ratificados. Princípio da efetividade. Vício inexistente. Decisão mantida. Recurso desprovido.